Tribunal: TJMT
Processo: 1029365-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029365-65.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), CLINICA MUNDO AZUL LTDA - CNPJ: 36.457.634/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE REEMBOLSO – IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR REMOTA – CONEXÃO ENTRE DEMANDAS – RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO –
ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE.

Há conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, ocasião em que os processos poderão ser reunidos para julgamento simultâneo, salvo quando um deles já tiver sido sentenciado (Súmula 235 do STJ).

Havendo risco de decisões contraditórias, é imperativa a reunião das ações sob o juízo prevento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, quanto ao processamento e julgamento da Ação de Cobrança no 1020046-47.2024.8.11.0041, proposta por CLÍNICA MUNDO AZUL em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

O Juízo suscitante menciona, em síntese, que a ação foi distribuída originariamente por sorteio à 8a Vara Cível desta Comarca, o qual determinou a remessa dos autos por conexão ao Processo no 1015935-20.2024.8.11.0041, naquele juízo.

Defende que o Juízo suscitado é competente para julgar a ação, haja vista que não há identidade de objeto ou causa de pedir, pois o período de cobrança e valores são distintos.

Consigna que nos autos supostamente conexos, a cobrança refere-se aos serviços prestados no mês de fevereiro/2024, na carga horária de 100h mensal, totalizando o importe de R$26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), enquanto neste refere-se a cobrança do mês de abril/2024.

Requer, assim, a procedência do conflito para declarar a competência do JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ para julgar e processar a lide.

Em despacho inaugural, designei o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955 do CPC e 205 do RITJ/MT (Id. 250580680).

Requisitadas informações, o Juízo suscitado deixou escoar o prazo sem qualquer justificativa.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Wagner Cezar Fachone, deixou de manifestar no feito (Id. 262024271).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

Infere-se dos autos que a Ação de Cobrança no 1020046-47.2024.811.0041 foi ajuizada pela Clínica Mundo Azul em desfavor da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e originalmente distribuída ao Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, o qual declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 7a Vara Cível da mesma Comarca, sob o fundamento da existência de conexão com a Ação de Cobrança no 1015935-20.2024.8.11.0041, em trâmite perante aquele juízo, também ajuizada pela Clínica Mundo Azul em face da Unimed Cuiabá.

O Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá discordou do declínio e, por conta disso, suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando que não há identidade de objeto ou causa de pedir que justifique a conexão das ações, considerando que o período de cobrança de cada uma são distintos.

Pois bem.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre as ações para justificar a reunião dos processos; (ii) estabelecer qual Juízo é competente para processar e julgar as demandas.

O art. 286, I, do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I – quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;.

O art. 55 da norma legal supramencionada têm as seguinte redação:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir

Com efeito, a conexão entre as ações se dá pela existência de identidade parcial das partes e pela mesma causa de pedir remota, no caso, relacionada ao contrato de seguro-saúde firmado entre o autor e a ré, o que configura afinidade suficiente para a reunião das ações.

Embora haja divergência entre os pedidos das ações quanto ao período de reembolso e valores, estes não impedem a reunião dos processos, pois ambos se referem às questões decorrentes da mesma relação jurídica material.

No caso, resta clara a conexão entre os feitos, pois se trata de prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza, que inclusive poderiam tramitar no mesmo processo, por isso é conveniente que ambas ações sejam apreciadas pelo mesmo Juízo, pois assim facilitará a prática dos atos processuais, bem como a análise se houve pagamento parcial, bloqueio de valores, etc.

A propósito:

“EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. DEMANDAS QUE QUESTIONAM FATOS CONEXOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. Se foram distribuídas duas execuções de título execuções de titulo executivo extrajudicial, referente a débitos de taxas de condomínio, que inclusive poderia executados em uma única execução, é conveniente que ambas tramitem na mesma Unidade Jurisdicional, pois assim facilitará a prática dos atos processuais, bem como a análise se houve pagamento parcial, bloqueio de valores, etc.”
(TJ-MT 10398381520218110001 MT, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/11/2022)

Logo, o Juízo prevento no caso é o da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que já processa uma das ações conexas e, portanto, é o competente para julgar ambos os processos.

Dispositivo.

Com estas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito negativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025